Tribunal: CARF
Processo: 10183.749735/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.749735/2021-21
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.683 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 4a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO
Interessado
ANTONIO ROBERTO BATISTAO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2017
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/23, em seu art. 117, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no acordão, uma vez que no processo paradigma foi
analisada prejudicial de decadência que não teria sido arguida no processo em
tela, deve ser corrido o acórdão e o vício material.
Embargos Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para, sanando o vício apontado, excluir da ementa,
relatório e voto do acórdão embargado as referências relativas à prejudicial de decadência,
passando o resultado do julgamento para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.749735/2021-21
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados (e-fls. 181/183) apresentados pela Presidente
da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, com fulcro no art. 117 do RICARF
(Portaria de 22/12/2023), em face do Acórdão no 2401-011.395 (e-fls. 168 a 180), proferido em
03/10/2023, pela mesma turma, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2017
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, havendo antecipação de
pagamento no prazo legalmente previsto, ausente dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O pagamento efetuado após o vencimento do imposto e do próprio transcurso do
lapso temporal relativo ao prazo do art. 150, §4°, do CTN não é apto a atrair a
incidência do art. 150, § 4o, do CTN.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. NÃO CABIMENTO. DEFESA
INDIRETA DE MÉRITO. AGRAVAMENTO. PREJUDICADA.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de
observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento
diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa
indireta de mérito consubstanciada em haver erro de fato na declaração de ITR. Não há
como se acatar alegação de erro de fato para agravar a área total do imóvel.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. SÚMULA CARF N°
122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental,
bem como o registro da ARL no órgão ambiental competente por meio de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural - CAR também em data anterior ao fato gerador.
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Em relação à área de preservação permanente, o Ato Declaratório Ambiental - ADA
constitui-se em exigência expressamente prevista em lei.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, afastar a prejudicial de
decadência. No mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos, na preliminar, os conselheiros Matheus Soares Leite, Ana
Carolina da Silva Barbosa e Guilherme Paes de Barros Geraldi. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
2401-011.394, de 03 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

10183.749734/2021-86, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (sem
grifos no original)
Após o julgamento, a Embargante verificou que o recurso voluntário interposto
nos presentes autos, apesar de terem sido julgados na sistemática de lote de repetitivos, não
continha arguição de decadência, matéria arguida e analisada no processo paradigma no.
10183.749734/2021-86. Vale o destaque:
Do objeto dos presentes embargos
Após a sessão de julgamento, revisando os votos por mim redigidos, observei que o
julgamento do presente processo foi realizado na sistemática de lote de repetitivos e,
enquanto no processo paradigma 10183.749734/2021-86 foi arguida e apreciada a
decadência, tal matéria não foi questionada nos processos que integram o lote de
repetitivos.
Sendo assim, o fato configura erro de fato devido a lapso manifesto, devendo retornar à
sessão de julgamento para correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos
termos do art. 117 do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados nos termos do art. 117 do
RICARF.
Em razão do erro verificado, foram opostos os Embargos Inominados para a
correção do acórdão proferido no caso, e admitidos conforme e-fls. 181/183, tendo sido os autos
a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
Como antecipado, os Embargos Inominados foram opostos em razão de não ter
sido verificado, no Recurso Voluntário, questionamento relativo à decadência, prejudicial
alegada e analisada pelo acórdão no. 2401-011.394 (Processo paradigma no. 10183.749734/2021-
86).
O art. 117 do RICARF (Portaria de 22/12/2023), assim prevê:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto
no caput.
Assim, o referido vício deve ser sanado, com a exclusão da parte referente à
decadência do acórdão proferido no caso, tanto da ementa, quanto do relatório e do voto.
Portanto, o acórdão deverá ser considerado ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2017
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ITR. NÃO CABIMENTO. DEFESA
INDIRETA DE MÉRITO. AGRAVAMENTO. PREJUDICADA.
Não compete ao julgador administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de
observância da verdade material, podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento
diante da constatação de fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa
indireta de mérito consubstanciada em haver erro de fato na declaração de ITR. Não há
como se acatar alegação de erro de fato para agravar a área total do imóvel.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
RURAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. SÚMULA CARF N°
122.
A averbação da Área de Reserva Legal - ARL na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental,
bem como o registro da ARL no órgão ambiental competente por meio de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural - CAR também em data anterior ao fato gerador.
ITR. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. ADA.
Em relação à área de preservação permanente, o Ato Declaratório Ambiental - ADA
constitui-se em exigência expressamente prevista em lei.
A parte dispositiva ficará assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
O voto, deverá ser assim considerado:
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade1,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Erro de fato quanto à área total do imóvel. Não compete ao julgador
administrativo retificar a declaração de ITR sob a alegação de observância da verdade material
(CTN, art. 147, §1°), podendo, entretanto, cancelar ou reduzir o lançamento diante da

1 Diante da intimação por edital em 12/09/2022 (e-fls. 143), e o Recurso Voluntário tendo sido interposto em
19/08/2022 (e-fls. 146/147) , é tempestivo (Decreto no. 70.235, de 1972, arts. 5o e 33).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

constatação de fato impeditivo/modificativo do lançamento por acolher defesa indireta de mérito
consubstanciada em haver erro de fato na declaração de ITR. Logo, não há como se acatar
alegação de erro de fato para agravar a área total do imóvel.
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal. Insiste o recorrente no
cancelamento da glosa da área de preservação permanente e, além disso, na aplicação da área de
preservação permanente por suposto erro de fato. Além disso, almeja a prevalência de área de
reserva legal superior à declarada, tendo a decisão recorrida reconhecido apenas a área de reserva
legal averbada na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador, nos termos da Sumula CARF n°
122. A seguir, transcrevo a motivação do voto condutor da a decisão recorrida:
O Impugnante requer que seja acatada uma área de preservação permanente de 104,2
ha, declarada com 101,5 ha, que foi glosada, e uma área de reserva legal de 1.177,2 ha,
declarada com 1.256,3 ha, que, também, foi glosada.
No caso, fazia-se necessário comprovar nos autos que as áreas requeridas tivessem sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no
IBAMA, não obstante entendimento diverso do impugnante.
A exigência relativa ao ADA, de caráter genérico, pois se aplica a qualquer área
ambiental, seja de preservação permanente, coberta por florestas nativas ou de
utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico e Reserva Legal, com exceção daquela averbada na matrícula do
imóvel antes da data do fato gerador), está prevista na IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao
ITR/2002 e subsequentes) e no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10, § 3o, I), tendo
como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial o caput e parágrafo 1o,
cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
Para o exercício de 2017, o prazo expirou em 29.09.2017, data final para a entrega da
DITR/2017, de acordo com a IN/RFB no 1.715/2017 c/c a IN/IBAMA no 05/2009.
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2017, não sendo possível,
em princípio, o acatamento de qualquer área ambiental, para fins de exclusão do ITR.
Especificamente, quanto ao mencionado Parecer PGFN/CRJ/No 1.329/2016, cabe
esclarecer que ele não vincula as decisões dos Auditores-Fiscais da RFB, conforme
previsão do § 1o do art. 19-A da Lei no 10.552/2002, referente aos Pareceres Vinculantes
da PGFN, isso porque os julgamentos do STJ nele citados não foram proferidos sob o
rito de recursos especiais repetitivos e, mesmo que fosse o caso, haveria a
obrigatoriedade de emissão de Nota Explicativa da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional que vinculasse a RFB, nos termos previstos pelo art. 19 da Lei no 10.552/2002,
e da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, que, de fato, não foi emitida.
Além disso, o Parecer PGFN/CRJ/No 1.329/2016 é expresso quanto ao entendimento de
que a dispensa do ADA, segundo Decisões do STJ, somente se aplica a demandas
referentes a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei no 12.652/2012 (novo
Código Florestal), não se aplicando a fatos geradores posteriores a essa Lei, como é o
presente caso, que trata de fato gerador ocorrido em 01.01.2017. Veja-se o item 32 do
referido Parecer:
32. Ante as considerações acima, sugere-se a inclusão de nova Observação no
item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer com o seguinte teor:
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal). (grifo nosso)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Para que a área de reserva legal seja excluída da tributação, fazia-se necessário,
também, que ela esteja registrada no órgão ambiental competente por meio da inscrição
tempestiva no Cadastro Ambiental Rural (CAR), exceto a área já averbada na matrícula
do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1965 (até o
exercício 2012) e, para exercícios posteriores, como é o caso do exercício 2017, nos
artigos 18, 29 e 30 da Lei no 12.651/2012; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12,
§ 1o, do Decreto no 4.382/2002 – RITR. Ressalte-se que a averbação ou a inscrição no
CAR, se for o caso, deve ser realizada até 01.01.2017 (data do fato gerador do
ITR/2017, art. 1o da Lei no 9.393/1996).
Quanto ao Recibo de Inscrição no CAR juntado aos autos, às fls. 61/62, ele foi
protocolado intempestivamente para o exercício em questão, em 25.05.2021. Além
disso, ele corresponde a uma área de 3.013,0370 ha, referente a três Matrículas, que
embora inclua a Matrícula do presente imóvel (no 12.447), não são informadas as áreas
ambientais relativas a cada uma dessas Matrículas, o que impede identificar quais áreas
seriam pertencentes ao imóvel em análise.
Ainda, mesmo que fosse tempestiva, a inscrição do imóvel no CAR não supre a
necessidade de se comprovar a exigência relativa ao ADA, para justificar a exclusão de
tributação de áreas ambientais, mesmo a partir de 2013, ressaltando que, também, não
há Súmula do CARF, com efeito vinculante, que dispense a exigência do ADA, com a
apresentação de inscrição tempestiva no CAR.
Não obstante o citado CAR não ser hábil para comprovar a área requerida de reserva
legal, ou qualquer outra área ambiental, como visto, o contribuinte comprovou a
averbação de uma área correspondente a 50% da área matriculada de 1.694,0 ha do
imóvel, realizada em 16.07.1990, na Matrícula no 12.447 (AV - 02/M - 5.225), às fls.
63/65, que corresponde a uma área de reserva legal de 847,0 ha.
Assim, embora não tenha sido comprovada a protocolização do ADA 2017, mas,
considerando a publicação da Portaria no 129, de 01.04.2019, do Ministério da
Economia, que atribuiu efeito vinculante em relação à Súmula CARF no 122, a citada
averbação, de 847,0 ha, em 16.07.1990, às fls. 663/65, supre a falta de apresentação do
ADA, conforme teor da referida Súmula, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, cabe acatar uma área de reserva legal de 847,0 ha, averbada
tempestivamente, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
Não obstante as alegações quanto à efetiva existência de todas as áreas ambientais
requeridas no imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio do citado Laudo
Técnico de Avaliação, elaborado por Engenheiro Florestal, com ART, é preciso
ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o fato de não ter sido
comprovado que as áreas pretendidas tenham sido reconhecidas como de interesse
ambiental por intermédio de Ato Declaratório Ambiental (ADA), emitido pelo IBAMA,
ou, pelo menos, que o seu requerimento tenha sido protocolado em tempo hábil, junto a
esse órgão e, além disso, que a totalidade da área de reserva legal requerida estivesse
averbada, ou inscrita no CAR, tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, por
serem exigências legais para o reconhecimento da não-tributação, como visto.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Destarte, não cumpridas, em tempo hábil, as exigências tratadas anteriormente, não cabe
acatar as pretendidas áreas de preservação permanente de 104,2 ha e de reserva legal de
1.177,2 ha, para efeitos de exclusão de tributação, cabendo manter a glosa da área de
preservação permanente de 101,5 ha e restabelecer em parte uma área de reserva legal
de 847,0 ha.
O recorrente insiste na comprovação da existência das áreas e na desnecessidade
do ADA, bem como ser irrelevante não haver inscrição no CAR quando do fato gerador em
razão de o cadastro apenas consolidar situação de fato pré-existente. Devemos ponderar,
contudo, que independentemente da existência ou não das áreas no imóvel, exige-se Ato
Declaratório Ambiental - ADA a respaldar a área de preservação permanente, com lastro em
regra expressamente prevista em lei (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, §1o, na redação da Lei n°
10.165, de 2000) e a ser considerada em face do disposto no art. 111 do CTN. Há jurisprudência
vinculante a dispensar o ADA apenas na hipótese da Área de Reserva Legal e desde que a área
de reserva legal esteja averbada na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador (Súmula CARF
n° 122). O Parecer PGFN/CRJ/N 1.329/2016 é expresso quanto à interpretação de haver dispensa
de ADA, segundo decisões do Superior Tribunal de Justiça, somente se aplicar para demandas a
envolver fatos geradores anteriores à vigência da Lei n° 12.651, de 2012. A reserva legal
averbada na matrícula do imóvel ao tempo do fato gerador já foi considerada pela decisão
recorrida, não havendo nos autos prova de registro da área de reserva legal no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR ao tempo do fato gerador
(Lei n° 9.393, de 1996; e art. 10, §1°, II, a; Decreto no 4.382, de 2002, art. 12, §1°; e Lei no
12.651, de 2012, arts. 18, 29 e 30). O registro/inscrição no CAR posterior ao fato gerador não
tem o condão de retroagir, eis que a exigência constante do art. 10, §1°, II, a, da Lei n° 9.393, de
1996, deve ser compreendida nos estritos limites traçados pelo art. 111 do CTN, a significar sua
presença ao tempo do fato gerador. Logo, não merece reforma a decisão recorrida.
Assim, devem ser acatados os embargos, nos limites de seu recebimento, tendo
nesse caso efeitos de exclusão do acórdão e do voto, dos trechos que faziam referência à
decadência, mantendo-se o que já foi decidido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos modificativos,
para, sanando o vício apontado, excluir da ementa, relatório e voto do acórdão embargado as
referências relativas à prejudicial de decadência, passando o resultado do julgamento para:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.683 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.749735/2021-21

Fl. 192
DF CARF MF
Original